Tribunal: CARF
Processo: 10925.001685/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.001685/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.718 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
RENAR MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
É possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não
cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes constituam embalagem
primária do produto final, ii) quando sua supressão implique na perda do
produto ou da qualidade do mesmo (contêiner refrigerado em relação à carne
congelada), ou iii) quando exista obrigação legal de transporte em determinada
embalagem.
INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. LUBRIFICANTES.
É possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não
cumulativas aos combustíveis e lubrificantes desde que demonstrados que estes
são utilizados em maquinas, equipamentos ou veículos essenciais ou relevantes
ao processo produtivo.
CRÉDITO. CONTRIBUIÇÕES. ENERGIA ELÉTRICA.
A permissão de crédito das contribuições não cumulativas é sobre aquisição de
energia elétrica consumida, logo os acessórios desta aquisição não geram
direito ao crédito - menos ainda quando atrelados à mora.
DILIGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Diligência, no âmbito do processo administrativo fiscal, presta-se a sanar
dúvida sobre a(s) realidade(s) apontada(s) pelas provas produzidas, isto é,
documentalmente demonstrada versões desarmônicas, necessária a diligência
para produção de prova. Desta forma, a diligência não se presta a matéria de
direito e, tampouco a suprimir encargo probatório das partes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar as glosas referentes às aquisições de papel veludo e a
isomanta.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001685/2008-07
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001685/2008-07

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente(s) o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva.
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS relativos ao quarto trimestre de
2007.
1.2.1. A DRF de Joaçaba deferiu parcialmente o pedido, afastando o crédito
pleiteado sobre:
1.2.1.1. Aquisição de material de embalagem para transporte, eis que, “embora
essenciais à garantia da integridade de seu conteúdo, por não conterem rótulos
dispensáveis ou indicações promocionais (...) não tinham o objetivo de, por si,
motivar a compra do produto nelas acondicionado ou valorizá-los”;
1.2.1.2. Valores não comprovados informados nas linhas 02 e 03 da ficha 06A da
DACON;
1.2.1.3. Aquisições de fretes de envio de documentação para bancos, documentos
diversos da Recorrente e documentos de outras empresas;
1.2.1.4. Consumo indireto de energia elétrica (e não multas, juros e
parcelamentos);
1.2.1.5. As despesas com aluguéis de pessoas físicas;
1.2.1.3.Aquisições de combustíveis e lubrificantes bem como de serviço de
lavagem de veículo automotor;
1.2.2. Ainda, a fiscalização comparou “os valores lançados nas linhas 01, 02, 04 e
07 da ficha 07A do DACON, com os valores lançados no Livro de Apuração do IPI (fls. 72, 74 e
76 do processo n.° 10925.001689/2008-87 - ressarcimento da COFINS) e com as notas fiscais
lançadas no Livro Registro de Saídas” refazendo o cálculo do rateio proporcional.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou peça de irresignação apenas quanto à
glosa de aquisições de embalagens destinadas ao acondicionamento (porque inexistente vedação
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001685/2008-07

legal e este custo é parte do processo produtivo), de combustíveis e lubrificantes (vez que
utilizados em maquinas e veículos que compõe o processo produtivo) e de energia elétrica (“pois
esse custo foi efetivamente suportado pela Recorrente e, excluí-lo, torna o custos dos produtos
vendidos irreal (...) além disso, tais valores sofreram incidência da contribuição”.
1.3.1. Ademais, a Recorrente pleiteia realização de diligência para que “possa ser
comprovado que as embalagens aplicadas aos produtos se caracterizem como embalagens de
apresentação”.
1.4. Posteriormente, a Recorrente apresentou nova manifestação informando
êxito em ação anteriormente proposta para a incidência de SELIC sobre seus créditos a partir da
mora da fiscalização – sem contudo, coligir aos autos cópia da decisão ou do processo.
1.5. A DRJ de Florianópolis deu a parcial procedência ao pedido de crédito vez
que:
1.5.1. Embalagem de transporte não é insumo do processo produtivo, porém pós-
processo;
1.5.1.1. Ademais, “das próprias descrições dos bens é possível de pronto verificar
que tais materiais de fato não consistem de insumos, pois consistem de materiais
que não são agregados ao produto final, no caso móveis de madeira, durante sua
industrialização: - ou os produtos não são próprios à produção de móveis, como
é o caso dos descritos como FARINHA DE TRIGO e BOMBRIL, - ou os produtos
não possuem as características próprias das embalagens utilizadas para a
apresentação do produto pronto (móveis) na sua comercialização no varejo
(lojas), caso das etiquetas, da isomanta, das fitas gomadas, do plástico stretch e
do papel veludo”;
1.5.2. “A legislação de regência não permitiu o desconto da base de cálculo das
contribuições sociais correspondente a penalidades e demais encargos com a
energia elétrica como parcelamentos, multa, juros, doações e outros tributos, mas
tão somente, o consumo de energia com vistas a viabilizar o processo produtivo
da empresa”;
1.5.3. Os combustíveis foram adquiridos em pequenas quantidades em postos;
1.5.3.1. Não há prova de propriedade dos veículos utilizados no processo
produtivo;
1.5.3.2. Não há descrição do processo produtivo, em especial, no que
pertine ao uso dos veículos que supostamente consomem o combustível
adquirido.
1.5.4. Diligência não se presta para suprir encargo probatório das partes;
1.5.5. O crédito da Recorrente deve ser corrigido a partir de 26 de janeiro de
2009, conforme disposto em decisão judicial.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001685/2008-07

1.6. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em manifestação de inconformidade somada às seguintes teses e esclarecimentos:
1.6.1. Tarifação de provas e violação ao princípio da verdade real;
1.6.2. “Às fls. 48 dos autos constam quais são as notas fiscais objeto de glosas
que se referem à aquisição de insumos destinados a compor as embalagens de
apresentação, com indicação do fornecedor e material fornecido, com exceção
dos itens “bombril” e “farinha de trigo”;
1.6.2.1. “Os móveis fabricados pela Recorrente são embalados em partes,
conforme demonstrado nas fotografias anexadas às fls. 94 a 102 dos autos
e destinados à montagem pelo próprio consumidor, sendo que a
embalagem contém informações e especificações do produto”;
1.6.3. A planilha de fls. 219 do processo no 10925.001689/2008-87, relativo ao
ressarcimento da COFINS, demonstra as aquisições de combustíveis e
lubrificantes consumidos no processo de fabricação;
1.6.4. O único veículo utilizado no processo produtivo sujeito ao emplacamento é
um caminhão
1.6.4.1. “As demais maquinas, tratores, empilhadeiras e carregadeiras, a
Contribuinte informa que são utilizadas nos Postos de Operação (serraria,
pré-corte, usinagem, embalagem), no transporte e abastecimento de
matéria-prima, deslocamento de produtos acabados para o estoque,
transporte de móveis e seus componentes entre os setores da fábrica”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Para justificar o creditamento a Recorrente equivale o CONCEITO DE
INSUMOS DAS CONTRIBUIÇÕES em voga ao conceito de custos de custos de aquisição de
insumos.
2.1.1. De outro lado, ao negar o direito ao crédito à Recorrente, a fiscalização
aproxima o conceito de insumos aqui debatido do conceito de MP, PI e ME do Imposto sobre
Produtos Industrializados, exigindo contato direto do insumo com o produto acabado.
2.1.2. Em verdade, a tese da Recorrente em muito se aproxima daquela
inicialmente defendida pelo Ilustre Ministro Napoleão Nunes Maia ao julgar - no rito dos
Repetitivos (Temas 779 e 780) - o REsp 1.221.170/PR:
“Todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços necessários ao
exercício da atividade empresarial, direta ou indiretamente, devem ser consideradas
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001685/2008-07

insumo, para o efeito de creditamento de PIS e COFINS, porquanto deve-se entender
como abrangidas no conceito a totalidade das despesas com a aquisição dos diversos
componentes do produto final, não sendo cabível distinguir, entre eles, hierarquia ou
densidade de essencialidade".
2.1.3. Já a tese esposada pela fiscalização encontra guarida no portentoso Voto de
lavra do não menos Eminente Ministro Og Fernandes:
“O conceito de 'insumos' para fins de incidência das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
compreende as matérias-primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado”
2.1.4. Todavia, como de conhecimento, ambas as teses acima foram
expressamente afastadas pelo Tribunal da Cidadania. Em primeiro porque (citando voto do
Ministro Campbell Marques), quando a Legislação quer equiparar conceitos de insumos de
PIS/COFINS com o de custos e despesas do IRPJ ou com MP, PI e ME de IPI o faz
expressamente.
2.1.4.1. Em segundo lugar, a desoneração no IRPJ é demasiado alargada,
culminando por desonerar o produtor e não o processo produtivo; processo que se intenta
desonerar. Ainda, ao excluir o custo de serviços e mercadorias e as despesas operacionais da
base de cálculo das contribuições esta base transforma-se em lucro operacional somado às
Receitas não operacionais, desnaturando as contribuições.
2.1.4.2. Ademais, a materialidade do IPI é restrita apenas aos bens produzidos, o
que não ocorre com a PIS e COFINS, cuja materialidade é a aferição de receitas. Por fim, a
admissão de creditamento de serviços como insumos é “prova cabal de que o conceito de
‘utilização como insumo’ não tem por critério referencial o objeto físico” (GRECO).
2.1.5. Assim, após a adequação do voto do Ministro Campbell Marques e
alteração do voto do Ministro Napoleão Nunes Maia, restaram assentados pela 1a Seção do
Superior Tribunal de Justiça os critérios da essencialidade e relevância para definição do
conceito de insumos passíveis de creditamento para efeito da incidência do PIS e da COFINS.
Coube a Douta Ministra Regina Helena Costa (relatora do voto condutor) melhor desenhar os
critérios de essencialidade e relevância:
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI)
2.1.6. Como se nota da descrição acima, não há um apego a conceitos econômicos
ou contábeis na definição de insumos e, tampouco, vínculo direto com o produto final ou com o
serviço prestado. Os critérios da relevância e da essencialidade estão umbilicalmente ligados por
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001685/2008-07

vínculo direta ou indiretamente de necessidade ou importância ao processo produtivo ou ao
serviço executado pela empresa que pleiteia o crédito. Em assim sendo, impossível afirmar
categoricamente se determinado custo ou despesa podem ou não ser caracterizados como
insumos antes de analisar qual o processo produtivo da empresa ou o serviço executado.
2.1.7. O objeto social da ora Recorrente é:

2.2. Tendo em mente o antedido, a Recorrente pretende creditar-se das
contribuições incidentes sobre embalagens vez que insumos “consumidos na fase final da
industrialização (acondicionamento), ou seja, utilizados na linha de produção da Recorrente.
(...) Além disso, não há na lei, qualquer vedação restringindo o desconto de crédito da COFINS
sobre as aquisições de insumos de materiais de embalagem”.
2.2.1. A seu turno, a fiscalização ressalta que “embora essenciais à garantia da
integridade de seu conteúdo, [as embalagens,] por não conterem rótulos dispensáveis ou
indicações promocionais (...) não tinham o objetivo de, por si, motivar a compra do produto
nelas acondicionado ou valorizá-los”, logo impossível o creditamento. A DRJ reforça o
argumento da fiscalização de piso ressaltando que a embalagem de transporte não gera direito ao
crédito pois não se incorpora ao produto final e são utilizadas após o processo produtivo.
2.2.1.1. Ademais, “das próprias descrições dos bens é possível de pronto verificar
que tais materiais de fato não consistem de insumos, pois consistem de materiais que não são
agregados ao produto final, no caso móveis de madeira, durante sua industrialização: - ou os
produtos não são próprios à produção de móveis, como é o caso dos descritos como FARINHA
DE TRIGO e BOMBRIL, - ou os produtos não possuem as características próprias das
embalagens utilizadas para a apresentação do produto pronto (móveis) na sua comercialização
no varejo (lojas), caso das etiquetas, da isomanta, das fitas gomadas, do plástico stretch e do
papel veludo”.
2.2.2. O MATERIAL DE EMBALAGEM segue o mesmo tratamento dado a
qualquer dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao processo produtivo é insumo, caso
contrário, não. Destarte, é possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não
cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes constituam embalagem primária do
produto final, ii) quando sua supressão implique na perda do produto ou da qualidade do mesmo
(contêiner refrigerado em relação à carne congelada), ou iii) quando exista obrigação legal de
transporte em determinada embalagem.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001685/2008-07

2.2.3. Da lista de notas fiscais de material de embalagem coligida pela
Recorrente aos autos a pedido da fiscalização, temos que os bens adquiridos são etiquetas,
farinha de trigo, fitas, plástico stretch, bom brill e papel de veludo. Das fotos do uso das
embalagens e do descritivo de montagem das mesmas, temos que: a) o uso de Bom brill, farinha
de trigo e plástico stretch não foram identificados; b) as etiquetas servem para identificação das
caixas; c) as fitas servem para o fechamento das caixas e d) o papel de veludo e a isomanta
protegem os móveis de eventual dano:

2.2.4. Em assim sendo, apenas pode ser concedido crédito para a aquisição de
papel de veludo e isomanta, vez que inobstante tratarem-se de embalagem de transporte,
relevante, no mínimo, o seu uso para evitar danos aos móveis fabricados pela Recorrente
durante o transporte – conclusão, aparentemente, compartilhada pela fiscalização:

2.3. A DRF Joaçaba ressalta que os COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
utilizados nos diversos veículos da Recorrente não se caracterizam como insumos, vez que não
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001685/2008-07

são parte do processo produtivo. Em adendo, a DRJ afirma que não há prova de propriedade dos
veículos utilizados no processo produtivo e não há descrição do processo produtivo, em especial,
no que pertine ao uso dos veículos que supostamente consomem o combustível adquirido.
2.3.1. Em contraponto, a Recorrente argumenta que os combustíveis que
consome estão vinculados por centro de custo sendo que pleiteia crédito das contribuições
incidentes sobre aquisição de combustíveis para maquinário utilizado no processo produtivo
(tratores, empilhadeiras, etc). Ademais, descreve que apenas um veículo está sujeito à
emplacamento e traz prova de propriedade dos demais bens e descrição dos postos de operação.
2.3.2. As máquinas e veículos utilizados no processo de cultivo são imediatamente
necessários ao processo produtivo da Recorrente. O combustível, o lubrificante e as peças de
manutenção das máquinas e veículos automotores são essenciais ao funcionamento deste. Desta
forma, suprimidos lubrificantes, combustíveis e peças de manutenção, os veículos e máquinas
deixam de funcionar; deixando de funcionar, cessa a produção. Portanto, também deve ser
afastada a glosa neste ponto, conforme já se pronunciou a jurisprudência deste Conselho:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. Insumos, para fins
de creditamento da Contribuição Social não cumulativa, são todos aqueles bens e
serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de
serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade empresária, ou implica em substancial perda de qualidade do
produto ou serviço daí resultantes. Os gastos com combustíveis e lubrificantes
utilizados em veículos da sociedade e as despesas com manutenção de veículos da frota
própria, empregados no processo produtivo ensejam o creditamento da Contribuição
Social não cumulativa. (Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS -
Câmara: 3a SEÇÃO - Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais - Numero da
decisão: 3803-02.893 – Relator: Conselheiro Alexandre Kern).
2.3.3. Entretanto, a descrição do processo produtivo da Recorrente é algo
escassa, como, por exemplo, “P.O. DE PLAINAMENTO - Entra a madeira bruta na plaina
para regularizar a superficie e as bordas laterais. (Lubrificantes: Óleo, Graxa)”. Do mesmo
modo, a listagem analítica dos bens apenas os identificam e não seu uso no processo produtivo.
Com o antedito se quer dizer que, inobstante possível a concessão de crédito para aquisição e
combustíveis e lubrificantes, no caso em liça a sucinta descrição do processo produtivo impede o
conhecimento efetivo de aplicação dos combustíveis e lubrificantes no processo produtivo e,
consequentemente, o crédito.
2.3.4. Some-se ao antedito a aquisição de pequenos volumes de combustíveis e
lubrificantes em postos regulares de atendimento, como constatado pela DRJ e não refutado pela
Recorrente.

2.4. A Recorrente ressalta que ACESSÓRIOS DE ENERGIA ELÉTRICA
(multas, impostos, parcelamentos) são passíveis de creditamento “pois esse custo foi
efetivamente suportado pela Recorrente e, excluí-lo, torna o custos dos produtos vendidos irreal
(...) além disso, tais valores sofreram incidência da contribuição”.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001685/2008-07

2.4.1. Em resposta a DRJ assevera que “a legislação de regência não permitiu o
desconto da base de cálculo das contribuições sociais correspondente a penalidades e demais
encargos com a energia elétrica como parcelamentos, multa, juros, doações e outros tributos,
mas tão somente, o consumo de energia com vistas a viabilizar o processo produtivo da
empresa”.
2.4.2. Pouco pode ser adicionado ao descrito pela DRJ. Efetivamente a permissão
de crédito é sobre aquisição de energia elétrica consumida, logo os acessórios desta aquisição
não geram direito ao crédito – menos ainda quando atrelados à mora. Igualmente, ainda que
custo suportado pela Recorrente, o acessório da energia elétrica não é essencial ou relevante ao
consumo da mesma e, consequentemente ao processo produtivo, sendo de rigor a manutenção da
glosa.

2.5. Apenas para evitar eventual declaração de nulidade, DILIGÊNCIA, no
âmbito do processo administrativo fiscal, presta-se a sanar dúvida sobre a(s) realidade(s)
apontada(s) pelas provas produzidas, isto é, documentalmente demonstrada versões
desarmônicas, necessária a diligência para produção de prova. Desta forma, a diligência não se
presta a matéria de direito e, tampouco a suprimir encargo probatório das partes.
2.5.1. E é justamente o que pretende a Recorrente com o pedido de diligência,
prova do uso do material de embalagem no curso do processo produtivo. Desta forma, o pedido
de diligência é descabido, ainda mais quando se tem em mente que, nos termos deste voto, se
entendeu pela possibilidade da inclusão do material de embalagem como insumo, contudo, a
Recorrente não trouxe aos autos material probatório suficiente a demonstrar como cada material
é utilizado.

2.4. Por fim deixo de conhecer as teses sobre a TARIFAÇÃO DE PROVAS E
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL, porque descritas apenas em sede de
voluntário. De todo modo, ao lado do princípio da verdade real caminha o brocardo quod non est
in actis non est in mundo a verdade é intraprocessual, tão real quanto as provas trazidas pelas
partes. Ainda, inobstante a tarifação de provas seja aceita desde que prevista em lei, não há o
carimbo ventilado pela Recorrente e, sim, mera apreciação e valoração dos documentos
coligidos aos autos – de competência do órgão julgador, nos termos do artigo 63 do Decreto
7.574/2011.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário e a na parte conhecida dou parcial provimento para afastar as glosas referentes ao
papel de veludo e isomanta.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001685/2008-07

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital